Tribunal: STF
Processo: HC 220010
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, impetrado em favor de Jefferson Ferreira da Silva, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental, no HC nº 655.527/PR.



    Narra a defesa que o paciente foi condenado como incurso nos arts. 33, caput, c/c art. 40, V e art. 35, caput, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/06, resultando na pena de 12 anos e 8 dias de reclusão, em regime inicial fechado.



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese: a) a nulidade da condenação, porque houve exclusiva fundamentação per relationem; b) a nulidade das interceptações telefônicas; c) a ausência de elemento típico a caracterizar o crime de associação, já que não comprovada a estabilidade; d) a necessidade de reconhecer o tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06; e e) a possibilidade de recorrer em liberdade até o trânsito em julgado da condenação



    Ao final, requer, a declaração de nulidade do acórdão condenatório e subsidiariamente, a revisão da dosimetria, com o reconhecimento do tráfico privilegiado e a absolvição do crime de associação criminosa, com a possibilidade de recorrer em liberdade.



    É o relatório. Decido.



    O writ está deficientemente instruído, já que não juntou o inteiro teor do acórdão proferido pela Corte estadual e a sentença condenatória. Assim, é inviável o conhecimento da própria impetração, por não ser possível aferir eventual situação de flagrante ilegalidade, principalmente para anular a condenação, revisar a dosimetria ou examinar a tese de absolvição.



    Conforme a reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC nº 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09). 



    No mesmo sentido, destaco: 



    “Habeas corpus. Receptação qualificada (CP, art. 180, § 1º). Decisão monocrática do Relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça dele não conhecendo, dada a sua instrução deficiente. Precedentes da Suprema Corte. Writ extinto. 



    1. O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não diverge da jurisprudência da Corte, que não admite o conhecimento de habeas corpus quando os autos não foram instruídos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 



    2. A decisão do Ministro Relator negando seguimento ao writ impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça obsta a análise per saltum da temática de fundo pela Suprema Corte. Precedentes. 



    3. Habeas corpus extinto” (HC nº 114.020/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 28/6/13);



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. ALEGADA NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO PENAL: ALEGAÇÃO INÉDITA, QUE NÃO PODE SER CONHECIDA SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DOS AUTOS. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se comprovam, nos autos, a presença de constrangimento ilegal a ferir direito dos Pacientes nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. Se a alegação da eventual necessidade de esgotamento da via administrativa antes do ajuizamento da ação penal não foi submetida à instância antecedente, não cabe ao Supremo Tribunal dela conhecer originariamente, sob pena de supressão de instância. 3. A impetração está deficientemente instruída. Não foram juntados documentos que comprovem a real situação do processo pelo qual respondem os Pacientes, o que impede conhecer do fundamento da impetração. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o conhecimento de habeas corpus quando os autos não foram instruídos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 5. Habeas corpus não conhecido (HC nº 98.072/RS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 7/5/10).



    Ainda que assim não fosse, o aresto em questão não evidencia ilegalidade flagrante. 



    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DECISÃO MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO EM LIBERDADE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. PENA-BASE DO CRIME DE TRÁFICO. PROPORCIONALMENTE FIXADA. INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDÊNCIA E DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO QUE IMPEDE O BENEFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que não ofende o princípio da colegialidade a prolação de decisão monocrática pelo relator, quando estiver em consonância com súmula ou jurisprudência dominante desta Corte e do Supremo Tribunal Federal. 



    2. No que tange ao pedido de recorrer em liberdade até o trânsito em julgado, noto que não houve manifestação das instâncias ordinárias quanto ao tema, de modo que apreciá-lo, pela vez primeira, configuraria indevida supressão de instância, o que se veda pela pacífica jurisprudência desta Corte. 



    3. A utilização de fundamentação per relationem se justifica ante à complexidade do processo, que reúne vários corréus e fatos criminosos, sendo evidente a necessidade de reprodução, vez por outra, de trechos da sentença relevantes a corroborar pontos de vista do Relator, o que, de modo algum, configura a nulidade suscitada ou ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição da República, notadamente quando são acrescidos fundamentos próprios. 



    4. Referente ao pleito absolutório, as instâncias ordinárias concluíram haver prova concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa, conforme prévia investigação policial, ressaltando a colaboração entre os líderes e o paciente para a negociação das drogas, o que comprovaria o vínculo subjetivo entre os réus na reiterada prática do comércio ilícito de entorpecentes. 



    5. Dessa forma, a pretensão de absolvição pelo delito de associação para o tráfico, sob a alegação de falta de comprovação da estabilidade e permanência entre os acusados, demandaria, necessariamente, o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de habeas corpus. 



    6. A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria. 



    7. A pena-base do delito de tráfico de drogas foi elevada em 1/6 acima do mínimo legal, em razão da valoração negativa da quantidade e natureza da droga apreendida - 9 kg de cocaína. Nesse contexto, entendo como proporcional o aumento promovido à considerável quantidade de droga encontrada em poder do paciente, não havendo se falar em exagero ou descumprimento dos vetores do art. 59 do Código Penal e do art. 42, da Lei n. 11.343/06. 



    8. A Corte de origem afastou o redutor do tráfico privilegiado, porque o paciente é reincidente e se dedica à atividade criminosa, o que se verifica adequadamente fundamentado. Ademais, como cediço, a condenação concomitante por tráfico e associação para o tráfico impede o reconhecimento da minorante, dada a sua manifesta incompatibilidade. 



    9. Agravo regimental desprovido”.



    Com efeito, verifico que é inegável, como referido pelo STJ, que o Tribunal estadual não se manifestou sobre a negativa de recorrer em liberdade.



    Logo, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância e grave violação as regras constitucionais de competência (v.g. RHC nº 112.705/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 21/3/13). 



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 113.565/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18/3/13; HC nº 95.977/SP, Primeira Turma, Relator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/12/12; HC nº 103.131/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/10/10; HC nº 102.783/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/5/10; e HC nº 96.555/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 18/12/09, entre outros. 



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente